Tribunal: TJMT
Processo: 1019343-21.2019.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019343-21.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Pagamento em Consignação, Sustação/Alteração de Leilão, Revisão do Saldo Devedor, Antecipação de Tutela / Tutela Específica]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ORLANDO ANZOATEGUI JUNIOR - CPF: 797.037.719-04 (ADVOGADO), JOSE FERREIRA DA ROCHA - CPF: 706.324.999-15 (AGRAVANTE), DOLORES MAIA DE AZEVEDO ROCHA - CPF: 762.102.359-72 (AGRAVANTE), BANCO BRADESCO SA - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO -
AÇÃO ANULATÓRIA C/C REVISÃO CONTRATUAL - SUSPENSÃO DE ATOS EXPROPRIATÓRIOS - TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA
- PROBABILIDADE NÃO DEMONSTRADA - AUSÊNCIA DE REQUISITO ELENCADO NO ARTIGO 300 DO CPC - RECURSO NÃO PROVIDO.

É descabido o deferimento de tutela de urgência para determinar a suspensão de atos expropriatórios se não há prova satisfatória da arguida irregularidade no procedimento de consolidação extrajudicial da propriedade pelo credor fiduciário
.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento de decisão do juízo da Vara Única da Comarca de Sapezal que, em
Ação Anulatória c/c Revisão Contratual com pedido Acautelatório Antecedente de Suspensão dos Atos Expropriatórios de Leilão c/c Consignação em Pagamento
, indeferiu a tutela de urgência em que os agravantes pleiteavam a suspensão dos atos expropriatórios.

Alegam que não foram constituídos em mora, pois não houve a notificação como determina o art. 26, § 1o da Lei n. 9.514/1997, nem intimados do leilão, visto que tomaram conhecimento da expropriação por terceiro.

Afirmam que os leilões já ocorreram em 02/09/2019 e 05/09/2019, por preço vil, em desacordo com o que estabelece o art. 891 do CPC, porém não sabem se o imóvel foi arrematado.

Arguindo que foram atendidas as exigências legais, pugnam pela antecipação da tutela recursal e, no mérito, pela reforma do
decisum
.

Liminar indeferida (ID no. 28939984).

Embora intimado, o agravado não contraminutou (ID no. 34735990).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

O art. 300 do CPC enuncia que
a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo
.

Nesta demanda, não estão presentes os requisitos elencados no dispositivo do CPC acima transcrito, uma vez que a eventual irregularidade no procedimento de consolidação extrajudicial da propriedade pelo credor fiduciário não consiste em prova negativa.

Essa etapa atendeu ao disposto no art. 26 da Lei no. 9.514/1997, pois se processou no Cartório do 1o Ofício da Comarca de Sapezal, onde está registrado o imóvel em discussão. Logo, era possível que os agravantes apresentassem aqui a documentação respectiva.

E mais, à fl. 04 do ID no. 23350588 consta que foi certificado o decurso de prazo sem a purgação da mora pelos devedores fiduciantes.

Isso prova que houve processo extrajudicial prévio para se chegar à realização de leilão com primeira praça em 02/09/2019 e segunda em 05/09/2019. E naqueles autos é que os agravantes deveriam arguir a irrisoriedade da quantia indicada na avaliação.

Sem acesso a qualquer desses elementos, é inviável a alteração das conclusões do
decisum
.

De qualquer forma, o pedido dos agravantes, se procedente, será alcançado no final da lide, sem a necessidade de julgamento prematuro, quando ainda está pendente a instrução do feito. Fica, porém, ressalvada a hipótese de novo posicionamento judicial sobre o assunto se porventura surgirem outros elementos de convicção que caracterizem a verossimilhança não identificada aqui.

Para ilustrar:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (...) ANTECIPAÇÃO DE TUTELA - REQUISITOS DO ART. 273 DO CPC - NÃO DEMONSTRAÇÃO - AUSÊNCIA DE VEROSSIMILHANÇA - DEFERIMENTO.
Para a concessão da antecipação de tutela, cumpre à parte que a requerer demonstrar, de forma inequívoca, a verossimilhança da alegação, o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação, ou ainda, que fique caracterizado o abuso de direito de defesa do réu ou o manifesto propósito protelatório
.
Ausente qualquer desses requisitos impõe-se o indeferimento da tutela antecipada pretendida
. (AI no. 10024133306878001, 18a Câmara Cível, TJ/MG, Rel. Arnaldo Maciel, julgado em 11/03/2014, publicado em 14/03/2014) (sem destaques no original).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. (...) TUTELA DE URGÊNCIA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 300 DO CPC/15.
Em se tratando de pedido de concessão de tutela de urgência, imperativa a presença dos requisitos do art. 300 do CPC/15. Ausentes os elementos que autorizem a concessão da tutela pretendida. Precedentes jurisprudenciais dessa Cort
e. NEGARAM PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO. UNÂNIME.”
(AI no. 70070674254, 4a Câmara Cível, TJ/RS, Rel. Alexandre Mussoi Moreira, julgado em 26/10/2016) (sem grifos no original).

Pelo exposto,
nego

provimento
ao Recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2020